Tribunal: TJMT
Processo: 1024327-14.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1024327-14.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE(S): HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES - DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): EURIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de EURIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA contra ato comissivo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, no incidente processual (PJE - N.U 1004124-19.2020.8.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado [destruição ou rompimento de obstáculo] - art. 155, §4o, I, do CP - (www.pje.tjmt.jus.br).
A impetrante sustenta que: 1) a segregação seria ilegal, visto que o “objeto da subtração foi encontrado após revista íntima”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a prisão violaria o princípio da homogeneidade.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” a prisão preventiva do paciente (ID 67069486), com documento (ID 67069487).
Relatos.
Em 18.11.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5o, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.
[...] Nesse cenário, entendo necessária a decretação da prisão cautelar do custodiado.
É a garantia da ordem pública o fundamento da prisão ante a constatação de que o infrator revela ser usuário de entorpecentes e praticou os delitos em tela sem possuir receito da atuação estatal.
Ressalto o cabimento da segregação cautelar do increpado, conforme previsão do art. 313, do CPP.
Pertinente ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão ao implicado, ressaltando que o flagranteado apresentou nome diverso para se furtar da aplicação da lei penal.
[...] Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência dos fatos criminosos e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre os custodiados. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal existe uma longa lista de registros criminais em desfavor do flagranteado, ou seja, a fim de se evitar a reiteração criminosa e com o intuito de acautelar a ordem pública, a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva.
[...] Isto posto, pelas razões supra invocadas, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de EURIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA, visando a garantia da ordem pública, atendendo a Representação da Autoridade Policial [...]” (Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 67069487).
Pois bem.
A suposta ilegalidade da conversão do flagrante em prisão preventiva torna-se superada, diante da produção de novo título para justificar a segregação (STJ, RHC no 109.587/CE – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 9.4.2019; TJMT, HC N.U 1000444-23.2019.8.11.9005 – 9.12.2019).
No caso, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual cumpre pena definitiva por furto [três vezes], furto qualificado por rompimento de obstáculo, roubo majorado, receptação, estelionato e associação ao tráfico de drogas [SEEU – N.U 0261354-86.2014.8.09.0014], de 25 (vinte e cinto) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime semiaberto - (www.seeu.pje.jus.br).
Sob essa ótica, a reiteração criminosa, extraída das condenações definitivas, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC no 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 17.12.2019; STJ, RHC no 116.838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; STJ, HC no 530.037/PR – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).
Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.
Noutro giro, o princípio da homogeneidade não se mostra aplicável quando atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo. (TJMT, HC N.U 1010696-37.2019.8.11.0000 – 22.7.2019)
Quanto às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, ao considerar a contumácia em crimes patrimoniais, a justificar a manutenção da custódia para acautelar o meio social da reprodução de fatos análogos (STF, HC no 174.140/SP - Relator: Min. Alexandre de Moraes – 20.9.2019; STJ, RHC no 125.715/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 25.6.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO